Tribunal: TJES
Processo: 0004875-40.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004875-40.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ORLANDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM
–
REVISÃO DA DOSIMETRIA –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A

autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente
considerando
o
Boletim de Ocorrência, o
Auto de
A
preensão, o Auto de
C
onstatação de
S
ubstância
E
ntorpecente, o Laudo de
E
xame
Q
uímico e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

2.
Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

3.
N
ão há como
acolher a tese de
ilegalidade da abordagem policial, tendo em vista que havia
m
fundadas suspeitas para que a guarnição abordassem o apelante, especialmente considerando que: i) o réu encontrava-se em um local de conhecida traficância;
e
ii) apresentou um comportamento suspeito, tendo sido
flagrado passando uma embalagem transparente a um terceiro não identificado,
recebendo dinheiro
e fugindo após avistar a viatura.
Destaca-se, além disso, que
foram encontrad
as 23 pedras de crack na sacola dispensada pelo apelante
.

4.
A
inda que
mantida somente a circunstância relativa aos antecedentes
,
a
MM
ª
. Magistrad
a
aplicou uma fração extremamente benevolente
a
o
apelante, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa,
deve-se manter
a pena-base arbitrada.

6.

R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004875-40.2022.8.08.0035

APELANTE: JOSE ORLANDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE ORLANDO DOS SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
139
/ss. pel
a

MM
ª
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0004875-40.2022.8.08.0035
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o apelante à pena de 05 (cinco) anos e
0
8
(
o
ito
) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
600
(
seiscentos
) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões de apelação, a defesa requer, em síntese: i) a absolvição do réu diante da nulidade das provas obtidas mediante abordagem ilegal; ii) a ausência de provas suficientes para a condenação do réu; e iii) a revisão da dosimetria da pena, com a consequente fixação de regime mais brando para o seu cumprimento.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que,
no dia 27 de junho de 2022, por volta das 20h30m, no local conhecido como “Favelinha”,
o apelante
foi visualizado
por policiais militares
em ato de venda, sendo apreendido 23 pedras de crack, a quantia de R$50,00 em espécie, proveniente da mercância e um aparelho celular.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o
Boletim de Ocorrência, o
Auto de
A
preensão, o Auto de
C
onstatação de
S
ubstância
E
ntorpecente, o Laudo de
E
xame
Q
uímico e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Em que pese o
recorrente ter exercido o direito constitucional ao silêncio
no IP e
, em audiência, ter sido decretada a sua revelia,
e
m sede judicial, o P
M Fernandes relatou que o local da abordagem é de intenso tráfico de drogas, e que foi visualizado o acusado passando droga para terceiro e, em seguida, ao perceber a presença policial, dispensou as demais drogas que com ele se encontravam.

O PM Prates, na mesma fase, confirmou ser o local de intenso tráfico de substâncias ilícitas, e tão logo a viatura ingressou no local visualizou a entrega de droga por parte do acusado a terceiro, em pleno ato de mercância e que ambos correram em sentidos contrários, sendo que o acusado foi abordado e apreendidas as pedras de crack por ele dispensadas.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Dessa forma, não há como se falar em ilegalidade da abordagem policial, tendo em vista que haviam fundadas suspeitas para que a guarnição abordassem o apelante, especialmente considerando que: i) o réu encontrava-se em um local de conhecida traficância; e ii) apresentou um comportamento suspeito, tendo sido flagrado passando uma embalagem transparente a um terceiro não identificado, recebendo dinheiro e fugindo após avistar a viatura. Destaca-se, além disso, que foram encontradas 23 pedras de crack na sacola dispensada pelo apelante.

Assim, diante da fundada suspeita, correta a abordagem policial, nos termos do art. 244, CPP.

E cumpre destacar que o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que o recorrente praticou ao menos um dos verbos do mencionado tipo penal, especialmente considerando o depoimento dos policiais no sentido de
ter sido flagrado em ato de mercancia
.

Dessa forma, não há como se afastar a condenação imposta.

Passo, portanto, a análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a MMª Magistrada afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

“
Considerando a
culpabilidade
do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal;
antecedentes
, reincidente;
conduta social
, não consignada;
personalidade
, voltada para a pratica delitiva, circunstância esta devidamente aferida, face a reincidência;
motivos
, não declinados, mas que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil;
circunstâncias
, desfavoráveis, eis que em local já previamente conhecido pela intensa mercância;
consequências
, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu precária, estando amparada pela DPE.”

De fato, considerando que o réu é reincidente, seus antecedentes devem ser considerados de forma a exasperar a pena-base. Entretanto, utilizar, novamente, seus antecedentes para desvalorar a sua personalidade é incorrer em bis in idem, de forma que afasto tal circunstância.

De forma semelhante, entendo que a D. Magistrada utilizou de elementos inerentes ao tipo penal
ou que não o exacerbam
para desvalorar a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências, de modo que também não se mantém.

Ante o exposto, ainda que
mantida somente a circunstância relativa aos antecedentes
, vejo que
a
MM
ª
. Magistrad
a
aplicou uma fração extremamente benevolente
a
o
apelante, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena base arbitrada em
0
5
(
cinco
)
anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
e
ao pagamento de

600
(
seiscentos
) dias-
multa,

na fração fixada em sentença, a qual torno definitiva ante a ausência de atenuantes, agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

De igual forma, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, CP.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
mas mantenho a pena fixada
, nos termos do acima exposto.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)